Tribunal: TJMT
Processo: 0021197-56.2010.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021197-56.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZARDI (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CAREN NEVES DA SILVA - CPF: 006.110.781-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS - VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA –EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação/Remessa Necessária registrada sob o nº. 0021197-56.2010.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso adesivo interposto por Wladia Bulhões Perrupato Guizardi.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da EC Nº 113 DE 2021 referente aos juros e correção monetária (Id. 141301214). Assim,
pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 142583665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- MÉRITO

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação/Remessa Necessária registrada sob o nº. 0021197-56.2010.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso adesivo interposto por Wladia Bulhões Perrupato Guizardi.

Ab initio,
destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“
REXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS – FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – APRESENTAÇÃO DE PROVA CONTRÁRIA – VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO ADESIVO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão é assegurado constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13° salário, bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço. 2. Tratando-se a presente demanda de verba remuneratória, ou seja, de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula n° 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 3. Embora os atos administrativos sejam dotados de presunção de legitimidade e legalidade, tal presunção pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que se verifica na hipótese, diante da apresentação de certidão emitida por Conselheiro do Tribunal de Contas e prova testemunhal produzida em juízo. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o termo inicial da incidência da correção monetária deve ser fixado no momento em que cada parcela seria devida, em se tratando de verba de natureza alimentar” (STJ – AgRg no AREsp 350394 ES 2013/0166542-1, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2014). 5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. 6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação
.”

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso, alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da EC Nº 113 DE 2021, referente aos juros e correção monetária.

Pois bem.

Recentemente foi publicada a Emenda Constitucional nº 113/202 que, "
altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências
" e dispõe:

“
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
."

Conforme previsão legal, a taxa Selic deve ser o índice utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública.

No caso dos autos, considerando que o acórdão embargado retificou em parte o ato sentencial, para determinar a incidência dos consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, deve ser acolhido os embargos nesse ponto, a fim de incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Embargo de Declaração para determinar que conforme artigo 3º da EC 113/2021, incida sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022